Tribunal: TJMT
Processo: 1012335-35.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012335-35.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 048.055.971-60 (AGRAVADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – HONORARIOS RECURSAIS DEVIDOS FACE AO DESPROVIMENTO DO APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)- Vislumbra-se que nas razões expostas no agravo interno não registram fundamentos novos para alicerçar aspectos que visem alterar a decisão monocrática, esta estando em perfeita harmonia com uma analise exaustiva dos fatos e a devida e correta aplicação dos dispositivos legais pertinentes a espécie. Agravo interno desprovido, mantida incólume a decisão monocrática proferida pelo que, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal.

(2)- Em se tratando de condenação ínfima, o Código de Processo Civil, privilegiando o direito de o advogado ser remunerado de forma digna em sede de sucumbência, pode e deve, a rigor do § 8º, do art.85, do Código de Processo Civil, fixá-lo de forma equitativa dispensando o valor econômico alcançado pelo autor da demanda. E, de igual sorte, se conhecido e desprovido o recurso, também por equidade, deve ser vista a majoração estabelecida pelo § 11, do art.85, do CPC; os alcunhados honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 79061985; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1012335-35.2017.8.11.0041, proposta por SERGIO DO NASCIMENTO ARAUJO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de erro material quanto a data do sinistro para fins de correção monetária; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

Em suas razoes de ID.: 81708451, alega:
(i)
que majoração feito por este relator a título de honorários recursais, só se aplica em caso de fixação dos honorários segundo o parágrafo 2º, do artigo 85 do NCPC, o que não é o caso, vez que foram fixados de forma equitativa em primeiro grau;

Contrarrazões de ID: 83520973, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 79061985; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1012335-35.2017.8.11.0041, proposta por SERGIO DO NASCIMENTO ARAUJO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de erro material quanto a data do sinistro para fins de correção monetária; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Visto, etc...

Recurso de Apelação Cível oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra sentença de ID: 74473515, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT nº 1012335-35.2017.8.11.0041 , proposta em seu desfavor por SERGIO DO NASCIMENTO ARAUJO, que julgou o feito parcialmente procedente para condenar a requerida apelante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos ), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.03.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, art.85, §§ 2.° e 8º, do CPC.

Em resumo, a razões de ID: 74473517 alega: (i) erro material, apontado no dispositivo da sentença, quanto ao termo inicial da correção monetária; (ii) a data explicitada nas sentença, é que o sinistro teria ocorrido em 01.03.2016, quando na verdade o sinistro ocorreu em 28.01.2017, como se da inicial. Pugna ao final pela correção do erro material apontado para que se conste como data do evento danoso o dia 28.01.2017.

Contrarrazões não apresentadas, certidão de ID: 74473522.

Síntese necessária.

DECIDO.

Não assiste razão a apelante quanto ao erro material apontado, compulsando os autos vê-se que de fato que a data do sinistro é 01.03.2016, como consta da narrativa do Boletim de Ocorrência de ID: 74473453 página 9.

Destaco ainda que a própria sentença guerreada trate da inconsistência levantada quanto as datas, dirimindo qualquer entendimento ao contrario como segue:

“...Em análise aos documentos acostados aos autos, verifica-se que a data do acidente de fato ocorreu no dia 01/03/2016, conforme documentação anexada a inicial...”

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.500,00, dentro do especificado no § 8º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), sendo a majoração feita (R$100,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Intimem-se. Cumpram-se...”(Grifei).

Oportuno complementar em sede do presente agravo interno prescrito no CPC quando se tratam de decisões monocráticas do Relator que os termos da decisão agrava exauriu, em todo o seu contexto, toda matéria e, de conseqüência, não vejo como alterá-la, modificá-la ou trazer outros atributos a respeito dos motivos pelos quais esta decisão foi tomada.

Apenas, a titulo de complementação às vastas decisões a respeito deste tema, emolduro ainda com o seguinte julgado, ainda deste sodalício conterrâneo.

‘AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA É A DATA DO LAUDO JUDICIAL – RESP Nº 1.388.030/MG, STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada . -Com relação a relativização da Sumula 278 do STJ, em razão da alegada ausência de que o autor tenha ficado em tratamento continuado desde a data do acidente até a data do laudo pericial judicial, também o julgamento do Recurso Especial nº 1.388.030/MG, STJ, sepulta essa ideia uma vez que a prova de tratamento continuado não se mostra indispensável ao caso concreto uma vez que ainda que o autor tivesse uma suspeita de que seu caso não regrediria para a cura total, este não tem conhecimento técnico para ter a real noção de seu caso, sendo então necessário o aval do médico perito. -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. - Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.' (N.U 1001777-24.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)’.

Apenas, no caso em apreço, modificando neste caso concreto entendimento a respeito de aplicação do § 4º, do art. 1021, do CPC, deixo de aplicar a multa.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021